Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-77.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-77.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA EUNA GOMES

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO ENTRE INTIMAÇÃO E SESSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 935 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, nos quais o embargante, Município, alega nulidade do julgamento por ofensa ao artigo 935 do Código de Processo Civil, diante da ausência de interstício mínimo de cinco dias entre a data da intimação da pauta e a sessão de julgamento. O recurso visa à declaração de nulidade do acórdão e reinclusão do feito em pauta, com a devida intimação das partes.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à verificação da observância do prazo legal mínimo entre a data de ciência da pauta e a realização da sessão de julgamento, nos termos do artigo 935 do CPC e do artigo 55-A, §§ 4º e 6º, do Regimento Interno do TJBA, como condição para a validade do julgamento do recurso.

III. Razões de decidir: Constatou-se que, embora a intimação da pauta tenha sido expedida em 12/03/2025, o Município apenas tomou ciência pelo sistema em 24/03/2025, sendo a sessão realizada em 31/03/2025.
O intervalo entre a ciência e o julgamento foi inferior ao interstício legal de cinco dias, configurando vício formal insanável e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à nulidade de julgamentos realizados em desacordo com o artigo 935 do CPC.

Impõe-se, portanto, a anulação do acórdão embargado e a reinclusão do feito em pauta com a observância do prazo legal.

IV. Conclusão: Embargos de declaração acolhidos. Acórdão anterior anulado. Determinada a reinclusão do feito em pauta, com regular intimação das partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8000569-77.2016.8.05.0133
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE ITAJU DO COLÔNIA
e como Embargada
MARIA EUNA GOMES
,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça